Tribunal: TJDFT
Processo: 0712761-93.2023.8.07.0018
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO - AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE DO BEM JUNTO AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO. DÍVIDA DECORRENTE DE IPVA. TRANSFERÊNCIA DE PONTUAÇÃO. NECESSIDADE DE FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO - COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DE FAZENDA PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.
1. Com apoio no art. 99, § 3o, do CPC, defiro a gratuidade de justiça em favor da parte autora.
2. A competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, onde estiver instalado, é absoluta.
3. Trata-se, na origem, de ação de obrigação de fazer decorrente da ausência de transferência de titularidade de veículo objeto de compra e venda verbal entre o autor e a parte requerida Raimundo Pereira dos Santos. Narra o autor que, a despeito da venda feita entre particulares, o comprador deixou de transferir a propriedade do bem junto ao DETRAN/DF. Com amparo nessa narrativa, ajuizou ação de obrigação de fazer perante o Juizado Especial da Fazenda Pública e indicando no polo passivo, além do comprador do veículo, o DETRAN-DF e o Distrito Federal. Pede o bloqueio do veículo até ulterior regularização da situação cadastral, a realização do registro de transferência do veículo ou o deferimento de medidas que assegurem o resultado prático equivalente, o pagamento dos débitos vencidos e a transferência da pontuação decorrente das infrações de trânsito cometidas. Instado a informar se a venda do veículo tinha sido comunicada ao DETRAN (ID 54621011), informou negativamente. Na sentença (ID 54621013), foi reconhecida a ilegitimidade passiva do DETRAN e do Distrito Federal e, em consequência, o processo foi extinto sem exame do mérito. Inconformado, o autor recorre pedindo a anulação da sentença com o retorno dos autos ao juízo de origem e reconhecimento do Detran e Distrito Federal como partes legítimas para figurarem no polo passivo.
4. Inicialmente, destaco que as Turmas Recursais Reunidas, no julgamento do processo 07100151520238070000, Acórdão 1721168, de Relatoria do Dr. Carlos Alberto Martins Filho, em 26/6/2023, julgando caso similar a este, firmou o entendimento no sentido de que a questão de direito possui aptidão para atingir a esfera jurídica do Distrito Federal e depende de cumprimento de obrigações administrativas pela Autarquia de Trânsito Distrital, porquanto a transferência administrativa do veículo, bem como a responsabilidade por infrações e débitos não tributários a ele vinculados fazem parte das atribuições do órgão de trânsito do Distrito Federal. O mencionado julgado afirmou, literalmente que: "(...) A demanda tem potencial de atingir diretamente a esfera jurídica do Distrito Federal, na medida em que alteraria o sujeito passivo da obrigação tributária, além de depender do cumprimento de obrigações pelo Detran/DF (e eventualmente DER/DF), já que a transferência administrativa do veículo e da responsabilidade por infrações e débitos não tributários a ele vinculados se insere nas atribuições do(s) órgão(s) de trânsito. Assim, sobre o ente distrital e tais entidades de trânsito incidiriam os efeitos da coisa julgada, sendo salutar a presença de todos na demanda (art. 506 do CPC) (...)".
5. Com efeito, o registro de veículo, assim como a anotação da informação de sua venda, é incumbência do órgão executivo de trânsito, nos termos do art. 120 e art. 123, do Código de Trânsito Brasileiro, bem como a transferência de responsabilidade por infrações e débitos não tributários, que também se inserem nas suas competências. A causa de pedir dos autos contempla relação de direito privado, pagamento dos débitos do veículo em face da adquirente do bem, cumulada com direito público, especialmente a postulação de transferência de responsabilidade e sanção (multa e pontuação) para o primeiro requerido Raimundo Pereira dos Santos. É certo que a causa de pedir apresentada em juízo implicará consequências que afetam a autarquia de trânsito, dada a natureza disciplinar de suas atribuições como órgão de trânsito, impondo sua necessária participação no julgamento da lide originária.
6. No caso, trata-se de situação em que os efeitos da sentença seguramente poderão repercutir diretamente na esfera jurídica dos entes públicos, e sua ausência do polo passivo atrairia a incidência do art. 115, II, do CPC (ineficácia da sentença). Ademais, o art. 506 do Código de Processo Civil é claro ao dispor que a sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiro. Por conseguinte, seria caso de ofensa a este dispositivo, conceber que os efeitos de uma sentença fossem suportados diretamente por pessoa alheia ao processo judicial no qual a decisão foi proferida, no caso a autarquia de trânsito e o próprio Distrito Federal. Com efeito, o art. 5o, II da lei no 12.153/09 estatui que podem ser partes no Juizado Especial da Fazenda Pública, como réus, os Estados, o Distrito Federal, os Territórios e os Municípios, bem como autarquias, fundações e empresas públicas a eles vinculadas.
7. Trata-se, pois, de competência absoluta, portanto inderrogável, do Juizado de Fazenda Pública. Estas circunstâncias exigem a permanência na ação do ente público responsável pelos débitos tributários e da Autarquia Distrital responsável pela atribuição legal disciplinar do trânsito.
8. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, para anular a sentença afastando a ilegitimidade passiva do Detran/DF e do Distrito Federal.
9. Segue o retorno dos autos ao juízo de origem para seu regular processamento.
10. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
11. Sem custas, nem honorários, ante a ausência de recorrente vencido.